Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-92.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022925-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), D. F. N. - CPF: 058.269.041-27 (AGRAVANTE), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), FABIANA SERRANO FACHETTI - CPF: 875.139.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR AO AUTOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I - Verificam-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A operadora de plano de saúde deve ser compelida a custear o tratamento solicitado por profissional médico, especializado em neurologia infantil, consubstanciado nos tratamentos com fonoaudióloga, pelo método
Bobath
, psicopedagoga e fisioterapia intensiva pelo protocolo
Therasuit
, os quais apresentam maior probabilidade de melhoria do quadro do paciente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVI FACHETTI NOGUEIRA, representado por sua genitora FABIANA SERRANO FECHETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1052017-89.2020.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravante, portador de Paralisia Cerebral quadriplégica espatica e epilepsia.

Para tanto, o agravante insiste que é portador de grave patologia, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear tratamento neuroevolutivo com fonoaudióloga, método Bobath, psicopedagoga e fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit.

Alega que a decisão de base é equivocada, tendo em conta que o Juízo de origem entendeu pela ausência de perigo da demora, quando, a falta de tratamento adequado e urgente poderá atrasar sua reabilitação, além de aumentar o risco de lesões em decorrência das dificuldades motoras enfrentadas.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde demandada, ora agravada, custeie integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do autor, portador de Paralisia Cerebral quadriplégica espatica e epilepsia.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verificam-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância da tese recursal a ensejar a reforma de decisão de base, a fim de conceder a medida liminar pleiteada na origem.

No caso dos autos, infere-se que o recorrente, em tenra idade, necessita de tratamento multiprofissional urgente, a fim de superar os graves problemas motores e cognitivos resultantes dos seguintes diagnósticos: Paralisia cerebral quadriplégica espastica (CID G80.0), Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID G40.2) e Hipotonia congênita (CID P94.2), secundários a intercorrências da prematuridade.

Diante desse quadro, a operadora de plano de saúde deve ser compelida a custear o tratamento solicitado por profissional médico, especializado em neurologia infantil, consubstanciado nos tratamentos com fonoaudióloga, pelo método Bobath, psicopedagoga e fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit, os quais apresentam maior probabilidade de melhoria do quadro do paciente.

Ademais, a jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, razão pela qual, mostra-se ilegal a negativa de cobertura do tratamento pretendido pelo autor, o qual não consta no rol de procedimento a agência reguladora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DEPRESSÃO RECORRENTE E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS –

ARGUMENTO IMPROCEDENTE - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – SITUAÇÃO GRAVE -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC

- MAIOR APTIDÃO DA AGRAVANTE PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Comprovado o risco iminente de morte, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo para o cumprimento da liminar.

É possível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor se a agravante tem mais condições de comprovar os pontos controvertidos da demanda, e se preenchidos os requisitos elencados no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

(N.U 1024268-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (grifei)

Assim, socorre ao agravante, todos os requisitos da tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde agravada seja obrigada a custear o tratamento multidisciplinar requestado pela parte autora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, a fim de obrigar a operadora de plano de saúde agravada, a custear o tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021